Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700522-02.2019.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CONDOMINIO 40 - PARQUE DO RIACHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, I, TODOS DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 330, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a regular determinação de emenda à inicial. 3. Não há que se falar em intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio da imprensa oficial, para impulsionar o feito em cinco dias, sob pena de abandono da causa, quando a extinção ocorrer pelo indeferimento da inicial diante do descumprimento da ordem de emenda. 4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 317 e 321, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que juntou aos autos todos os documentos necessários para o prosseguimento da lide, defendendo a possibilidade de ser promovida a prévia emenda à inicial, antes da decisão de extinção do feito sem julgamento do mérito. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAL e TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 317 e 321, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73" (AgRg no REsp n. 1.575.717/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 24/5/2016), o que ocorreu no caso. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 841047/DF. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. DJe 14/5/2020). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “após o apelante apresentar a emenda à inicial, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o autor carreou aos autos documentos de processo diverso ao da execução que pretendia embargar” (ID 1238287, P. 41). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005